Tribunal: TJMT
Processo: 0008142-08.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008142-08.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENIO JOSE BASSO - CPF: 166.391.119-34 (VÍTIMA), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LILIAN MADALENA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, §1o, DO CP – ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o, DO CP) PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP)
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS, PARA COMERCIALIZAÇÃO, SEM NOTA FISCAL – PROVAS TESTEMUNHAIS EM ARMONIA COM DEMAIS PROVAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

– PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INCABÍVEL – FIM COMERCIAL COMPROVADO

– REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE AGRAVANTE - CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO – SUBSTITUIÇÃO D APENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE -

RECURSO IMPROVIDO
.

O pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, que fazem presumir o dolo, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ronaldo Santos da Silva,
contra r. sentença proferida pelo Juízo a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou com incurso nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, infligindo a pena corpórea de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa (id. 174771188).

Nas razões recursais, Amarildo busca sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso não seja este o entendimento desta Corte, que seja desclassificado o delito do art., 180, §1o, para 180o, §3o (culposa) todos do Código Penal, sob argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação para a modalidade simples, 180,
caput
, do CP, ou ainda a redução da pena para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos. (Id.174771204).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id.174771209).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

“Apelação – Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, §1o, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida absolvição com lastro na suposta ausência de demonstração quanto ao elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal – Alternativamente, postulada desclassificação para o tipo penal previsto no art. 180, § 3o do CP – Inviabilidade – Prisão em flagrante – Provas da autoria e materialidade – Pelo improvimento do apelo.”

(Id.179661676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Ronaldo Santos da Silva,
contra r. sentença proferida pelo Juízo a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou com incurso nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, infligindo a pena corpórea de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa

Alega o apelante que não há provas de que possuía conhecimento da origem ilícita dos bens.

denúncia narra os seguintes fatos:

“1o FATO

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 14.02.2014 às 17hs, nesta Cidade de Guiratinga/MT, na Avenida Paraná, n. 1875, Bairro santa Maria Bertila, o indiciado Amarildo Cardoso Lima adquiriu em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime 810 (oitocentos e dez) sacos de sal mineral de propriedade da Empresa Zootec, conforme termo de apreensão de fls. 07/08, bem como fez uso de documento falso.

Conforme comprovam os autos de inquérito policial em anexo, fora desviada a quantidade de 1.600 (um mil e seiscentos) sacos de sal mineral da Empresa Zootec, de propriedade do sr. Adriano Correa Capelli.

Diante disso, a vítima obteve informações que os produtos furtados estariam sendo comercializados nesta cidade de Gruiratinga-MT, oportunidade pela qual esta compareceu ao local indicado no primeiro parágrafo desta exordial acusatória ministerial, e efetuou a compra de um saco de sal, com o intuito de conferir o produto recém-adquirido com os demais sacos de sal de sua propriedade, visando, com isso, identificar se produto adquirido é de sua empresa.

Ato contínuo, o Sr. Adriano comprou um saco de sal e obtendo êxito em sua confirmação, comunicou os fatos à Guarnição Militar, que na companhia da Polícia Civil compareceram ao local e efetuaram a prisão do denunciado Amarildo Cardoso Lima.

Ao efetuarem a prisão do denunciado Amarildo, este apresentou documento falso, querendo se passar pela pessoa de Amarildo Vieira de Souza, uma vez que o denunciado responde por vários delitos.

2o FATO

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 14.02.2014 às 11hr:30min, na cidade de Alto Garças/MT, na Rua Major da Mata, n. 653, Bairro Centro, “em frente a Igreja Assembleia de Deus”, o indiciado UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO adquiriu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime 400 (quatrocentos) sacos de sal mineral de propriedade da Empresa Zootec, conforme termo de apreensão de fsl. 07/08.

Segundo consta nos autos, o denunciado teria adquirido 400 (quatrocentos) sacos de sal de pessoa não identificada, sendo que os produtos adquiridos foram furtados da empresa de propriedade do Sr. Adriano Correa Capelli.

A vítima Adriano obteve informações de que parte dos produtos furtados estariam sendo comercializados na Comarca de Alto Garças.

Diante das informações obtidas, os investigadores de polícia desta Cidade de Guiratinga/MT, dirigiram-se à Comarca de Alto Garças/MT, momento em que verificara, a veracidade dos fatos e efetuaram a prisão do denunciado Udiclei.

Ato contínuo, a guarnição militar encaminhou o indiciado à Delegacia de Polícia desta Cidade de Guiratinga/MT, a fim de prestar esclarecimentos, bem como ouvirem as testemunhas envolvidas.

Ante o exposto denuncio a Vossa Excelência, AMARILDO CARDOSO LIMA como incurso no artigo 180, §1o, c/c artigo 304, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Estatuto repressor e UDICLEI CUSTÓDIO RIBEIRO, como incurso no art. 180, §1o do Código Penal...” (id. 114289997).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...

A
materialidade e autoria
delitivas estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pela Portaria de instauração de inquérito, boletim de ocorrências, depoimento da vítima e testemunhas, termos (fls. 19/22), auto de avaliação indireta (fl. 46) e relatórios policiais.

A vítima ENIO
foi ouvida em Juízo e afirmou que
à época dos fatos teve fios de cobre furtados de seu estabelecimento comercial.
Além dos fios, foram furtados diversos outros bens, tendo um prejuízo aproximado de R$ 20.000,00.
Que com as diligências das equipes de investigação, conseguiu recuperar parte dos fios furtados em um estabelecimento comercial de venda de reciclados. Que passou por diversas empresas de reciclagem, mas que somente encontrou a res furtiva na empresa do réu RONALDO, reconhecendo o material como aquele que foi furtado de sua propriedade. Que a res furtiva estava dentro de sacos com logotipo da empresa da vítima ainda
. Que os cabos foram cortados em pequenos pedaços, inutilizando-os, razão pela qual teve apenas como revender os fios de cobre para outra sucata.
Que sua empresa trabalhava com “graxaria” e “sebo”. Que o material apreendido estava dentro de sacos com sua logomarca e com cheiro forte de “sebo”.

Os IPCs EDSINOMAR e CLAUDIO foram ouvidos em Juízo e afirmaram ter participado das investigações em tela, narrando que se recordam da ocorrência de furto registrado pela vítima ENIO,
tendo sido localizada a res furtiva na empresa dos réus. Os objetos apreendidos foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade
.

A testemunha CEDENIR narrou em Juízo que trabalha com compra e venda de ferro velho. Que já vendeu diversos produtos para o réu RONALDO. Q
ue não se recorda especificamente dos fios de cobre que fazem parte dos autos em apuração.
Que é possível que os fios encontrados na empresa dos réus tenha sido comprados dele anteriormente.

O informante JOSE ESTEVAM
informou se recordar do dia em que foram apreendidos fios de cobre na empresa dos réus à época dos fatos.
Que quem comprou os fios de cobre foi o réu RONALDO, na condição de proprietário da empresa de reciclagem. Que tal cobre foi compro e escondido no barracão da empresa. Que ligou para o réu RONALDO, vez que ele e LILIAN estavam viajando, relatando a atuação da polícia no local. Na ocasião, o réu RONALDO teria lhe chamado a atenção, brigando com ele porque deixou a polícia entrar e vasculhar o barracão.
Que na empresa dos réus entravam fios queimados e fios novos, mas picotados.

Interrogado em Juízo, o réu RONALDO
negou
a prática do delito que lhe é imputado.
Narrou que jamais tentou esconder qualquer material de sua empresa, tendo atendido a vítima quando ela esteve em seu estabelecimento, inclusive lhe mostrando os fios em questão.
Que viajou para outra cidade, em razão do falecimento de um familiar.
Que deixou a empresa com JOSE ESTEVAM, tendo este mostrado outros fios à vítima
, não sendo os mesmos que ele teria mostrado anteriormente. Que os fios que a vítima aduz terem sido subtraídos de sua empresa, não entraram em seu estabelecimento por suas mãos.
Que não nega que os fios apreendidos em sua empresa podem ter entrado lá no período de sua ausência
.
Que não tem documentação fiscal dos fios que comprou à época.

Que se esses fios pertencentes à vítima estavam em sua empresa, entraram após terem sido comprados por JOSE ESTEVAM.

Interrogada em Juízo, a ré LILIAN
negou
a prática do delito que lhe é imputada. Narrou que não participou de qualquer conduta que envolva os fios furtados da vítima, sendo que os fios que tem em seu estabelecimento não são os mesmos da vítima. Que trabalha na empresa de seu marido, o réu RONALDO, sendo que no local trabalham com reciclagem, comprando material de todo o tipo de pessoas. Que não se recorda do que disse em sede policial.
Que a mercadoria apreendida e identificada pela vítima deve ter sido comprada por seu funcionário JOSE ESTEVAM
. Afirmou ainda que todas as vendas realizadas por sua empresa possuem nota fiscal, no entanto, esta não possui CNPJ registrado neste estado.

Pois bem.

Ao analisar as provas produzidas no bojo dos autos, desde a fase inquisitorial até a instrução processual, percebo que a condenação do réu RONALDO é medida que se impõe. Lado outro, não tenho como suficientemente comprovada a autoria delitiva de LILIAN, apesar de ser também proprietária da empresa e nela laborar, não há provas que a vinculem ao ato da receptação que lhe é imputada.

Malgrado a versão de ambos os réus, entendo que suas narrativas restam isoladas de todo o acervo probatório produzido nos autos, inclusive com relação aos seus próprios interrogatórios prestados em sede policial, que destoam consideravelmente da prova oral produzida ante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os réus em sede policial (fls. 37/40) aduziram que os fios apreendidos em seu estabelecimento não pertenciam à vítima, pois teriam sido comprados de “JILÓ”, vendedor de sucata na cidade de Nova Xavantina/MT. Inclusive, disseram que JILÓ teria as respectivas notas fiscais da transação comercial.

Em Juízo, sem ter apresentado a documentação fiscal que aduziram existir,
os réus indicaram que a mercadoria apreendida realmente poderia estar dentro de seu estabelecimento, mas que esta teria sido adquirida por um funcionário de nome JOSE ESTEVAM,
que ficou cuidando da empresa enquanto viajavam.

O réu RONALDO chegou a dizer expressamente que se os fios apreendidos e reconhecidos pela vítima entraram em sua empresa, foram então comprados por JOSE ESTEVAM
, aduzindo que ele teria se utilizado de um dinheiro deixado pelos réus para tal aquisição, inclusive lhe causando prejuízos financeiros.

Ao analisar as versões apresentadas pelos réus, contraditórias entre si, não constato a veracidade das alegações, mormente ante as demais provas produzidas nos autos.

A vítima ENIO narrou ter tido sua empresa furtada, empresa que trabalhava com “graxaria” – “sebo” -, sendo que os infratores teriam lhe levado a fiação do estabelecimento, bem como diversos outros aparelhos e peças relativas à eletricidade do local. Diligenciando por conta própria, a vítima teria visitado todas as “sucatas” da cidade,
logrando êxito em encontrar fios idênticos aos de si subtraídos, apenas na empresa de reciclagem dos réus
.

De posse de tal informação, a vítima teria procurado a Delegacia de Polícia, registrando a ocorrência e indicando o paradeiro de seus pertences, motivo pelo qual retornou ao local em data posterior, acompanhado dos policiais e lá realizaram a apreensão da res furtiva.

A vítima relatou que no dia em que chegou na reciclagem dos réus,
foi atendido pelo réu RONALDO, que o atendeu e lhe mostrou fios idênticos aos seus, acondicionados em sacos e escondidos aos fundos do estabelecimento
.
Que ao visualizar a fiação, conseguiu perceber que eram de sua propriedade, pois estavam em sacos que continham sua logomarca e ainda cheiravam “sebo”.

Compondo a equipe de policiais que acompanharam a vítima ao local, estava o IPC EDSINOMAR, que relatou em Juízo que foram ao estabelecimento dos réus e não os encontraram, mas foram atendidos por um funcionário, que após tê-lo cientificado dos motivos da presença dos agentes públicos no local, teria permitido a entrada dos policiais.

O funcionário em questão se chama JOSE ESTEVAM, que tinha uma relação profissional com o réu RONALDO, uma espécie de sociedade, tendo autorização para comprar e vender materiais no local.

JOSE ESTEVAM afirmou que quem comprou os fios apreendidos foi o réu RONALDO, inclusive que estes estavam escondidos no barracão
.
Sendo que após a apreensão do material, ligou para o réu RONALDO informando da operação policial, momento em que teria sido repreendido por este por ter permitido a entrada dos policiais no local.

Até mesmo CEDENIR, vulgo “JILÓ”, de quem os réus teriam dito ter adquirido o material anos antes da apreensão, aduziu não se recordar da venda da fiação em voga, pois já teria feito diversas negociações com os implicados. Que em razão do ramo de atividade e condição dos materiais que comercializa, não emite notas fiscais.

Em tal cenário, fica evidenciado que as versões dos réus não encontram respaldo em nenhuma prova produzida no feito.

Percebo que os réus, em Juízo, já não mais se escusam de que os fios apreendidos em sua empresa realmente pertençam à vítima, mas
buscam se esquivar da responsabilidade criminal, tentando atribui-la à testemunha JOSE ESTEVAM
, seu funcionário à época.

Porém, assim como não trouxeram comprovação quanto à aventada existência de notas fiscais da compra dos fios, a Defesa também não trouxe qualquer comprovação da aquisição de tal material pelo funcionário indicado, seja por prova documental ou testemunhal.

Não parece crível que um “proprietário de reciclagem de materiais” não saiba do trâmite burocrático, ou ao menos preventivo, quanto à aquisição de materiais de origem desconhecida. É sabido que empresas como a em tela, pelo ramo de atividade, está sujeita a ser procurada por criminosos visando se desfazerem de bens ilícitos, tanto que existem meios próprios da profissão que são aplicados para se resguardar, mas que nem isso os réus teriam feito.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA A MODALIDADE CULPOSA AFASTADA
. INVIABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A aquisição de produtos para revenda por comerciante experiente, sem a exigência de nota fiscal e/ou de qualquer documentação comprobatória da boa-fé aquisitiva, de pessoa desconhecida, que sequer recebeu pelas mercadorias que entregou, distanciando-se da praxe do mercado, evidencia o dolo exigido pelo tipo penal da receptação qualificada, inviabilizando-se os pleitos absolutório e desclassificatório para a modalidade culposa
. 2. Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5o, do Código Penal. 3. O pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação penal, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
07030265920208070012 DF 0703026-59.2020.8.07.0012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe :
02/08/2021
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. Insustentável é a pretensão absolutória ou desclassificatória da imputação, comprovado o envolvimento direto do processado,
comerciante informal, pela confissão parcial, prova oral e apreensão do bem em sua posse, na prática delitiva, consistente na aquisição de computador portátil sem nota fiscal e por preço abaixo do valor de mercado, proveniente do delito de furto, destinado a revenda para aferir ganho,
demonstrada a certeza da conduta, configurando o crime do art. 180, § 1o, do Código Penal Brasileiro. APELO DESPROVIDO.

(
TJ-GO
- PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal: 00065017420188090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de
13/04/2021
)

Patentemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, pelas provas documentais e testemunhais, mormente o termo de reconhecimento da res furtiva apreendida (fl. 20).

Comprovado o dolo da conduta, não há de se falar em receptação culposa.

Pelo contrário, o que se tem é a confirmação da existência da qualificadora prevista no art. 180, §1o, visto que o réu confirmou que à época laborava como “proprietário de empresa de reciclagem”, devendo por conhecimento da carreira, saber ou suspeitar, que o material que negociava não possuía origem lícita.

Analisando conjuntamente todas as provas produzidas no presente encarte, evidente que a autoria delitiva recai sobre o réu RONALDO.

Isso, porque a Acusação não logrou êxito, a priori, em demonstrar efetiva participação da ré LILIAN na empreitada criminosa, visto que todas as provas dos autos indicam que quem atuou na compra e exposição do material receptado foi o réu RONALDO, seu marido e proprietário da empresa de reciclagem.

Em livre formação de convicção, tenho que apesar de também trabalhar no local, tal fato não pode, por si só, atrair a imputação da prática criminosa contra a ré LILIAN.

Ante o exposto, a condenação do réu RONALDO pela prática do delito capitulado no
art. 180, § 1o, do CP,
é a medida que se impõe
.

DISPOSITIVO.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia e, por conseguinte
CONDENO
o réu
RONALDO SANTOS DA SILVA
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
art. 180, § 1o, do CP.
Noutra banda,
ABSOLVO
a ré
LILIAN MADALENA CAETANO
, da imputação supra, fulcro no art. 386, V, do CPP.

(Id.174771188).

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que não assiste razão ao apelante, no que se refere a absolvição.

Explico.

No que tange ao apelante Ronaldo, em que pese o réu negue a autoria do crime de receptação qualificada, alegando que desconhecia a origem ilícita dos produtos, seus argumentos apresentam-se isolados das demais provas produzidas durante toda instrução criminal, seja pelas contradições apresentadas em suas declarações, seja pelos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, como as declarações do informante José Estevão, funcionário do apelante, colhidas em ambas as fases processuais, que se somam ao depoimento do agente policial investigador da Policia Civil Edsinomar e da testemunha apontada pelo apelante na fase extrajudicial como sendo a pessoa de quem havia adquirido os fios, que por sinal, afirmou em juízo não se recordar da venda dos fios ao apelante.

Vale ressaltar que a versão inicialmente apresentada pelo apelante foi alterada em juízo, quando afirmou que quem havia adquirido os fios foi seu funcionário José Estevam, contudo, deixou de apresentar qualquer prova que pudesse amparar tal afirmativa.

José Estevão, em juízo afirmou que quem adquiriu os fios foi o apelante Ronaldo, e que no dia em que os agentes policias estiveram na empresa, ligou para Ronaldo, proprietário, para informar que a polícia estava no local, e que nesse momento, foi repreendido pelo apelante por deixou a polícia entrar no estabelecimento. Circunstâncias que mostram, no mínimo, que ele conhecia a origem ilícita da mercadoria, ou, por mais inocente que pudesse ser, deveria desconfiar da procedência ilícita dos produtos.

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Ressalto que o dolo do agente, no crime de receptação, é aferido pelas circunstâncias que envolvem os fatos, que podem evidenciar ou não o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o conhecimento da origem ilícita do bem. E, nesse caso, as circunstâncias evidenciam que o réu possuía conhecimento, ou pelo menos deveria suspeitar da origem ilícita do bem por suas próprias características.

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180, §1o, do CP conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

Quanto a redução da pena ao mínimo legal, sem razçao o apelante, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal permitido, sendo que a única causa de aumento aplicada é a prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP, visto que está devidamente comprovado que a vítima possuía a época do fato possuía 69 (sessenta e nove), anos de idade (Id. 174767546 – pág. 13), e a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da condição da vítima, para caracterizar a agravante. Razão pela qual, mantenho a agravante reconhecida na sentença.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, do CP, assim estabelece:

“
Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

(...)

b)
Não reincidência em crime doloso.”

Nota-se que um dos requisitos para que o réu alcance o benefício, é não ser reincidente, o que não é o caso dos autos, visto que, conforme consignou o Magistrado na sentença o réu ostenta Executivo de Pena ativo (
n. 0004036-32.2019.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca). Logo, o réu não preenche os requisitos do art. 44, do CP.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interpostos por
Ronaldo santos da Silva
, mantendo a sentença condenatória.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024